Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723385-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME REU: JOSELITO APARECIDO RAMOS DE BRITO DESPACHO Por meio da certidão de ID 28817879, restou certificado que a Secretaria procedeu a anotação da penhora no rosto dos autos, nos termos da decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 28755751). A referida decisão determina “que se promova a penhora no rosto dos autos e, caso exista o crédito, transfira-se a quantia para a conta judicial vinculada a este processo, tão logo esteja disponível, informando a este Juízo quanto ao cumprimento das medidas e existência de eventual crédito, no prazo de 05 (cinco) dias” Assim, certifique a Secretaria o cumprimento integral da determinação judicial - transferência da quantia efetivamente penhorada (referente ao depósito de ID 27493338 - R$3.000,00 mais acréscimos, se houver) à disposição daquele juízo (cumprimento de sentença 0707677-91.2016.8.07.0007) - bem como as informações ao juízo prolator da decisão. Após as medidas, voltem conclusos os autos Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora